Tribunal: STF
Processo: RE 111441
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-03-06
Data de publicação: 1989-03-06

Ementa:
- Recurso extraordinário. Concubinato.  Aquisição  em  comum
do patrimônio. Contribuição da autora,  ora  recorrente,  considerada
insatisfatoria e não  demonstrada,  para  a  formação  do  patrimônio
comum. Decisão com base na prova dos autos.  Inviavel  o  reexame  de
provas, no recurso extraordinário.  Sumulas  279.  Não  se  trata  de
questão relativa a critério legal de valorização da  prova.  Inexiste
contrariedade a Súmula 380. Alegação  de  negativa  de  vigencia  dos
arts. 4. e 5., da Lei de Introdução ao Código Civil, insuscetivel  de
apreciação, por falta de regular  prequestionamento.  Sumulas  282  e
356. Inocorre, outrossim, na espécie, negativa de vigencia dos  arts.
535 e seguintes, do Código de Processo Civil. Recurso  extraordinário
não conhecido.